Tribunal: TJSP
Processo: 0005945-11.2022.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena de Multa
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO - Execução da pena de multa Indeferimento da inicial - Multa penal que, mesmo considerada dívida de valor, não pode ser equiparada a simples débito para com a Fazenda Pública, porquanto preservada sua natureza de pena - Entendimento que se extrai do julgamento da ADI 3150, decisão de efeitos vinculante e erga omnes Ademais, a recente alteração legislativa, consistente na Lei

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO - Execução da pena de multa Indeferimento da inicial - Multa penal que, mesmo considerada dívida de valor, não pode ser equiparada a simples débito para com a Fazenda Pública, porquanto preservada sua natureza de pena - Entendimento que se extrai do julgamento da ADI 3150, decisão de efeitos vinculante e erga omnes Ademais, a recente alteração legislativa, consistente na Lei 13.964/2019, expressamente atribuiu ao juízo da execução a competência para executar a pena de multa - Inexigibilidade suscitada pelo MM. Juízo a quo que não se aplica à multa de caráter penal - Recurso ministerial provido.